Tribunal: TJMT
Processo: 1009161-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009161-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUES MASAKI BRANDI - CPF: 224.002.188-89 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 034.315.697-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 90 DO CPC E ARTIGO 85, §§2o E 3o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Conforme o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma da sentença objurgada. De acordo com o art. 85, §§2o e 3o, do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VRG LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa no
1009161-13.2020.8.11.0041,

movida pela
VRG Linhas Aéreas S.A
, homologou o pedido de desistência formulado pela VRG Linhas Aéreas S.A, e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, (Id. 95612450), o
Estado de Mato Grosso
se insurge no tocante aos honorários advocatícios, alegando que o valor fixado a título de honorários advocatícios não observou o valor da causa, de modo que a verba honorária deveria se basear no valor da causa e não por apreciação equitativa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, nesse ponto, de modo a determinar o pagamento dos honorários advocatícios no percentual adequado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 95612455).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (I 96694458).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa no
1009161-13.2020.8.11.0041,

movida pela
VRG Linhas Aéreas S.A
, homologou o pedido de desistência formulado pela VRG Linhas Aéreas S.A, e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Extrai-se do caderno processual que, VRG Linhas Aéreas S/A ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada no Processo Administrativo FA no 0411-027.501-3.

Consta que, em 21/7/2020 houve a desistência da ação por parte do Apelado, em razão da quitação da dívida, conforme petição ao ID. 95611045.

Na data de 7/4/2021, o Magistrado
a quo
, homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, fixando os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), confira-se:

[...]HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do CPC. Ademais, em conformidade com o disposto no Art. 85, § 8o do CPC, condeno a requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo por equidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). [...]

Pois bem.

Analisando os autos, tenho que as razões do apelante comportam provimento.

Isso porque, de acordo com artigo 85, § 3°, I, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 10 (dez) e ao máximo de (20) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, o valor atribuído à causa é de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), ou seja, inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no mínimo em 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Logo, levando em consideração o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, entendo que a sentença deve ser reformada nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.
Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(N.U 1027428-38.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Conforme o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC),
a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma da sentença objurgada. De acordo com o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Recurso Provido.

(N.U 0016907-56.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, publicado no DJE 26/5/2021). (Destaquei)

Dessa forma, tenho que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos e critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
, ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para determinar que o pagamento dos honorários advocatícios seja fixado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022